Tribunal: STF
Processo: Rcl 66934
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 5°, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO.



DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Medeiros Crivellente Sociedade Individual de Advocacia contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos do Cumprimento Definitivo de Sentença n° 1012997- 45.2019.8.11.0003, à alegação de afronta à Súmula Vinculante 47. 



    2. Na origem, a ora reclamante propôs o cumprimento de sentença 1012997-45.2019.8.11.0003, em face do Estado de Mato Grosso, com o intuito de executar os honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do Processo n° 0011144-65.2000.8.11.0041, o qual foi julgado extinto sem resolução de mérito, em razão de litispendência, consoante decisão assim justificada:



    “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por MEDEIROS CRIVELLENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. 



    Certificou-se aos autos em Id. 113198887 a existência de 03 (três) Precatórios expedidos no Processo nº 0011144-65.2000.8.11.0041 da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital.



    Vieram-me os autos conclusos. 



    Eis o relatório. 



    Fundamento. Decido 



    Diante da certidão de Id. 113198887 e em consulta ao sistema PJE pôde verificar que foi demandada outra ação idêntica a esta, repetindo-se à causa de pedir e pedido. De início, cabe esclarecer todo o histórico que envolve o título executivo judicial aqui discutido. 



    Ressalta-se que haviam dois cumprimentos de sentenças idênticos em trâmite, sendo este que se encontra como polo ativo Medeiros Crivellente Sociedade Individual de Advocacia, e os autos n. 0008548-37.2014.8.11.0003 que se encontrava como polo ativo o causídico Luciano Medeiros Crivellente, reconhecendo-se a duplicidade de ações, tendo o exequente desistido daqueles autos, sendo, inclusive, proferida sentença extintiva naqueles autos em Id. 112177695. 



    Pois bem. 



    O exequente pretende executar o título executivo em decorrência do acordão proferido nos autos de n. 0011144-65.2000.8.11.0041, que tramitou perante a 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, a qual foi proposta por Intermaq, e possuía procuração em favor dos causídicos Jefferson do Carmo Assis e Pedro Garcia Cândido, os quais perduraram como procuradores até o trânsito em julgado da ação. Fora proferida sentença nos referidos autos, julgando sem resolução do mérito pela prescrição em Id. 62152351 – pág. 32/40 – dos autos n. 0011144- 65.2000.8.11.0041.



    A parte Intermaq, por meio de seu causídico constituído Pedro Garcia Cândido, apresentou recurso de Apelação da referida sentença, conforme Id. 62152351 – pág. 44/51 – dos autos n. 0011144-65.2000.8.11.0041. 



    Nos autos de apelação, o causídico Luciano Medeiros Crivellente juntou manifestação requerendo que todas as comunicações decorrentes dos autos fosse direcionadas ao seu nome, juntando substabelecimento outorgado por Pedro Garcia Cândido em favor de Manoel Archanjo Dama Filhão com limites para atuação na Apelação, bem como juntou substabelecimento outorgado por Manoel Archanjo Dama Filhão em favor de Luciano Medeiros Crivellente (Id. 62152351 – pág. 82/91 – dos autos n. 0011144-65.2000.8.11.0041).



    Em sede de julgamento do recurso de Apelação, julgou-se improcedente, mantendo a sentença de primeiro grau (Id. 62152351 – pág. 97/99 – dos autos n. 0011144-65.2000.8.11.0041). 



    A parte Intermaq apresentou Embargos Declaratórios por meio do causídico Luciano Medeiros Crivellente (Id. 62152351 – pág. 105/111 – dos autos n. 0011144-65.2000.8.11.0041). 



    Entretanto, os Embargos Declaratórios não foram acolhidos (Id. 62152351 – pág. 122/123 – dos autos n. 0011144-65.2000.8.11.0041). 



    A parte Intermaq apresentou Recurso Extraordinário e Recurso Especial por meio do causídico Luciano Medeiros Crivellente (Id. 62152532 – pág. 04/22 e 70/102 – dos autos n. 0011144-65.2000.8.11.0041). 



    Em sede de Recurso Especial perante o STJ, julgou-se parcialmente conhecido e negou-lhe o providmento (Id. 62152535 – pág. 149/151 – dos autos n. 0011144- 65.2000.8.11.0041).



    A parte Intermaq apresentou Agravo Regimental por meio do causídico Luciano Medeiros Crivellente (Id. 62152535 – pág. 156/181 – dos autos n. 0011144- 65.2000.8.11.0041). 



    Em sede de Agravo no Recurso Especial perante o STJ, dando provimento para anular o acórdão do TJMT (Id. 62152535 – pág. 209/219 – dos autos n. 0011144- 65.2000.8.11.0041).



    Já perante o Recurso Extraordinário no STF, julgou-se pela perca do objeto, ante a decisão do STJ ter anulado o acórdão (Id. 62152535 – pág. 224/225 – dos autos n. 0011144-65.2000.8.11.0041).



    Retornando os autos ao TJMT, proferiu-se acórdão dando provimento ao recurso, condenando o Estado ao pagamento dos valores descritos na inicial, bem como condenando o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação (Id. 62152537 – pág. 22/30 – dos autos n. 0011144-65.2000.8.11.0041). 



    Após isso, os causídicos Jefferson do Carmo Assis e Pedro Garcia Cândido manifestaram alegando que o substabelecido Manoel Archanjo Dama Filho não estaria mais representando os interesses da autora, em razão do limite fixado no substabelecimento, pugnando pela intimação dos atos em seus favores (Id. 62152537 – pág. 34/35 – dos autos n. 0011144-65.2000.8.11.0041). 



    Novamente, os causídicos Jefferson do Carmo Assis e Pedro Garcia Cândido manifestaram pugnando pela exclusão do substabelecido Manoel Archanjo Dama Filho (Id. 62152537 – pág. 38/39 – dos autos n. 0011144- 65.2000.8.11.0041). 



    Consequentemente a isso, o substabelecimento outorgado por Manoel Archanjo Dama Filhão em favor de Luciano Medeiros Crivellente também se findou. Após o trânsito em julgado, os causídicos Jefferson do Carmo Assis e Pedro Garcia Cândido manifestaram informando que em relação aos honorários advocatícios, estes seriam executados pelos advogados Jefferson do Carmo Assis e Pedro Garcia Cândido (Id. 62152537 – pág. 47/48 – dos autos n. 0011144- 65.2000.8.11.0041).



    Já em outra manifestação, comparece a parte Intermaq, alegando renúncia de mandato dos causídicos Jefferson do Carmo Assis e Pedro Garcia Cândido, e que estes teriam os direitos sobre os honorários sucumbenciais, constituindo novo procurador, na pessoa de Marcio Roberto Dias Casagrande (Id. 62152537 – pág. 59/62 – dos autos n. 0011144-65.2000.8.11.0041).



    Os causídicos Jefferson do Carmo Assis e Pedro Garcia Cândido apresentaram execução de sentença referente aos honorários de sucumbência, na época (26/02/2013) totalizava um montante de R$ 643.206,74 (seiscentos e quarenta e três mil duzentos e seis reais e setenta e quatro centavos) a título de sucumbência, no cálculo aplicaram 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação de R$ 6.432.067,40 (seis milhões quatrocentos e trinta e dois mil sessenta e sete reais e quarenta centavos) (Id. 62152537 – pág. 66/82 – dos autos n. 0011144-65.2000.8.11.0041).



    Em decisão de Id. 62152537 – pág. 129 – dos autos n. 0011144- 65.2000.8.11.0041, aquele Juízo determinou a citação do Estado para opor embargos à execução.



    Posteriormente, os causídicos Jefferson do Carmo Assis e Pedro Garcia Cândido se manifestaram pugnando pela atualização do débito, e a expedição do Precatório (Id. 62152537 – pág. 136/139 – dos autos n. 0011144- 65.2000.8.11.0041).



    Novamente, os causídicos Jefferson do Carmo Assis e Pedro Garcia Cândido se manifestaram pugnando pela atualização do débito, e a expedição do Precatório (Id. 62155041 – pág. 23/26 – dos autos n. 0011144-65.2000.8.11.0041). Em decisão de Id. 72090013 dos autos n. 0011144-65.2000.8.11.0041, aquele Juízo determinou à remessa dos autos a contadoria judicial, para que proceda com a liquidação da sentença, tendo sido juntado cálculo de atualização pela contadoria em id. 73899714 daqueles autos. 



    Em manifestação, os causídicos Jefferson do Carmo Assis e Pedro Garcia Cândido concordaram com o cálculo atualizado, destacando que daqueles valores o montante de R$ 699.627,68 (seiscentos e noventa e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos) deveria ser expedido precatório em favor de Pedro, e o restante de R$ 699.627,68 (seiscentos e noventa e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos) deveria ser expedido precatório em favor de Jefferson (Id. 62155041 – pág. 23/26 – dos autos n. 0011144-65.2000.8.11.0041).



    Por fim, em sentença de Id. 89165103 dos autos n. 0011144-65.2000.8.11.0041, aquele Juízo homologou os cálculos, determinando a expedição de Ofício Precatório referente aos honorários sucumbenciais, tendo transitado em julgado.



    Após isso, expediu-se Precatório Requisitório em favor de Jefferson do Carmo Assis no montante de R$ 699.627,68 em Id. 95930873 dos autos n. 0011144- 65.2000.8.11.0041, bem como expediu-se Precatório Requisitório em favor de Pedro Garcia Candido no montante de R$ 699.627,68 em Id. 95794768 dos autos n. 0011144-65.2000.8.11.0041



    Diante disso, o precatório de Jefferson se encontra em trâmite sob n. 1022576- 21.2022.8.11.0000, e o precatório de Pedro se encontra em trâmite sob n. 1022575-36.2022.8.11.0000, estando ambos aguardando pagamento dentro da ordem cronológica geral.



    Assim, por todo o exposto, pode-se concluir que os honorários sucumbenciais de 10% em decorrência do título executivo judicial nos autos n. 0011144- 65.2000.8.11.0041, já se encontram sendo executados pelos causídicos que detinham a procuração da parte autora Intermaq naqueles autos, cujo débito já se encontra em Precatório aguardando pagamento na ordem cronológica. 



    A presente execução, que também visa execução de mais 10% de honorários sucumbenciais, resta totalmente indevida e incabível, haja vista que caso esta prosseguisse adiante estaríamos diante de uma sucumbência de 20%, pois ao se somar a pretensão de honorários sucumbenciais estes autos com a execução de honorários formulada nos autos n. 0011144-65.2000.8.11.0041 pelos causídicos Jefferson e Pedro, totalizariam o dobro de honorários em um mesmo título executivo judicial.



    Logo, um mesmo título executivo judicial se encontra sendo executado pela segunda vez, o que não merece prosperar, pois o débito exequendo já se encontra pendente de ser pago via Precatório, uma vez que dar prosseguimento ao presente feito feriria o princípio do “non bis idem”, incidindo duas vezes a mesma obrigação sobre o executado Estado de Mato Grosso. 



    In casu, o exequente Luciano Medeiros Crivellente teve substabelecimento do substabelecido Manoel Archanjo Dama Filhão. 



    Assim, o advogado substabelecido com reserva de poderes tem direito aos honorários, mas de forma partilhada, salvo avença distinta, não deve este propor uma duplicidade de execução para com o mesmo título que já se encontra sendo executado.



    Tratando-se de honorários sucumbenciais, deve seguir o que foi contratado no momento do substabelecimento ou buscar guarida junto o Judiciário. 



    O artigo 51, § 1º do Código de Ética disciplina a matéria, determinando que a partilha da honorária sucumbencial seja proporcional à atuação de cada um ou, conforme já dito, no percentual que foi ajustado mediante contrato.



    (...)



    Por todo o exposto, é certo que houve a ocorrência do instituto da litispendência, conforme previsões contidas nos artigos 337, §1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil, haja vista que o título executivo judicial foi objeto de execução dos autos n. 0011144-65.2000.8.11.0041, estando pendente de pagamento via Precatórios n. 1022576-21.2022.8.11.0000 e n. 1022575-36.2022.8.11.0000. 



    Ademais, observe-se que o débito exequendo já está pendente de pagamento perante Precatório, razão pela qual o feito deve ser extinto, uma vez que dar prosseguimento feriria o princípio do “non bis idem”, incidindo duas vezes a mesma obrigação sobre o executado.



    Dispositivo



    Em casos assim, o ordenamento processual impõe a extinção do feito como solução, consoante dispõe o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o que faço, passando a JULGAR O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão da litispendência vislumbrada.”



    3. A reclamante afirma ter interposto agravo de instrumento, ao qual negado provimento, sob o fundamento de se tratar de erro grosseiro.



    4. Diante dos seguintes julgados, a reclamante argumenta que:



    a) o juízo Reclamado não respeitou a coisa julgada material, pois o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já havia decido, no recurso de apelação nº 94.572/2016, em definitivo, que verba honorária sucumbencial pertence ao advogado Luciano Medeiros Crivellente;



    b) não houve erro grosseiro na escolha da peça recursal, pois havia dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto;



    c) o Juízo reclamado “agiu ex officio, sob fundamento de matéria requentada há anos: legitimidade de o advogado substabelecido receber as verbas honorárias advocatícias sucumbenciais”;



    Requer a cassação da decisão impugnada “para manutenção dos efeitos da Súmula Vinculante 47 e o efeito vinculante da ADI 1.098, que impõe o conceito de fase administrativa do trânsito em julgado da sentença homologatória dos cálculos e pagamento ao credor”. 



    Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004,  além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    2. Nesse contexto, não conheço da presente reclamação, no tocante à alegação de afronta à coisa julgada (art. 5°,XXXVI, da CF), uma vez que tal análise refoge ao âmbito de alcance da via reclamatória.



    3. Consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional não se destina a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, uma vez que não se qualifica como sucedâneo recursal. 



    4. Observadas as estritas hipóteses de cabimento da reclamação constitucional, passo à análise da alegação de inobservância, pelo Juízo reclamado, da Súmula Vinculante 47, de seguinte teor:



     



    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.



    5. Consoante reportado, o Juízo reclamado determinou a extinção de cumprimento de sentença promovido pelo reclamante, sob a justificativa de que o título executivo judicial então executado, decorrente do Processo n. 0011144-65.2000.8.11.0041, já foi executado pelos causídicos que detinham a procuração naqueles autos.



    6. Não há, portanto, identidade material entre a Súmula Vinculante 47, na qual esta Suprema Corte ressaltou a natureza alimentar dos honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor, e a decisão impugnada, em que assentada a impossibilidade de nova execução de titulo judicial já executado, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: 



    EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Súmula Vinculante nº 47 versa o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para pagamento de valor relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. Nela não se insere a controvérsia acerca do direito à expedição de RPV em separado para o pagamento de honorários contratuais. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011). 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl 46096 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, Dje 04.10.2021) 



    7. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator